Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733110-45.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCILIA LIMA SOARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ETIENNE PETRILLO REPRESENTANTE LEGAL: TUPAC BORGES PETRILLO D E S P A C H O lucÍlia lima soares interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37038609. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ESPÓLIO DE ETIENNE PETRILLO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator